Tribunal: TJDFT
Processo: 0761894-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. LANÇAMENTOS CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) DECLARAR a inexistência de débitos; 2) DETERMINAR a requerida que exclua o nome do autor de todos os cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 5 dias úteis, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00, limitada, por ora, em R$ 10.000,00, em favor da parte autora. Eventual descumprimento deverá ser solicitado em sede de execução; 3) CONDENAR a ré a pagar à autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Em seu recurso, alega a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança. Acrescenta que o requerente foi vítima de fraude, fato de terceiro, que exclui o dever de reparar. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de reparação por danos morais.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49978942 e 49978944). Contrarrazões apresentadas (ID 49978947).

3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.

4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvida.

5. No caso, restou demonstrado por meio dos documentos juntados que a negativação do nome do autor foi decorrente dos débitos do cartão final 2967 (ID.49978890 e . 49978891) em que a contratação, o desbloqueio e a utilização pelo recorrido não restaram demonstradas pelo recorrente, razão pela qual os débitos lançados em nome do consumidor referentes ao cartão não solicitado são indevidos, restando claro o vício no serviço do requerido. Correta a sentença que declarou a inexistência dos débitos em nome do autor.

6. Em relação ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Na fixação do dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. A indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional, não havendo necessidade de modificação.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor corrigido da condenação.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.